Tribunal: TJDFT
Processo: 0708365-37.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal quando comprovado, pelas declarações firmes e seguras de ambas as vítimas, que o crime de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de maneira firme e coerente em juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de importante força probatória.
3. Nos termos d0 verbete n. 22 da Súmula deste egrégio Tribunal de Justiça “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
4. A arma do crime não é corpo de delito sobre o qual a lei exige prova de perícia. A jurisprudência dominante entende que cabe à Defesa comprovar que o instrumento do crime se tratava de um simulacro de arma de fogo ou outro tipo de objeto sem qualquer ofensividade, uma vez que a potencialidade ofensiva da arma de fogo é presumida.
5. Recurso desprovido.